Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face à decisão da Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu pedido do credor para oficiar à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ – em execução ajuizada em desfavor de VIRGINIA FERREIRA FALLUH. Verifica-se dos autos de origem que já houve prolação de sentença de improcedência dos pedidos (origem - ID 205990516). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411